Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-15.2022.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001465-15.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCI NAIBO WEBER - CPF: 790.986.901-06 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001465-15.2022.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa /MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Luci Naibo Weber

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 à 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
BANCO
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
No presente caso restou devidamente comprovada que o débito questionado, no valor de
R$ 157,19
(cento e cinqüenta e sete reais e dezenove centavos
) referente à suposta relação jurídica entre as partes, qual não foi comprovada pela Recorrida/Reclamada, sendo indevida a inclusão do nome do Autor/Requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
In casu
, verifica-se que a parte Reclamada não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar o vínculo jurídico ensejador do débito
sub judice
, dentre eles, contrato - físico ou virtual - assinado pela parte Reclamante ou mídia contendo gravação com anuência
.
”

4.
Por mais que a recorrida tenha alegado se tratar de cobrança regular e debito devido
, não há qualquer indicio ou apontamento em concreto, do qual teria se originado a dívida aqui
objurgada.

5. No tocante ao pleito de redução do quantum indenizatório entendo que o pedido não merece prosperar, vez que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) frente ao valor do debito ora impugnado, se apresenta razoável e proporcional a reparar efetivamente os danos morais suportados decorrentes do ato ilícito praticado pela Reclamada.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ex positis
, e nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 157,19, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; assim como CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023